Tribunal: CARF
Processo: 11686.000289/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A sistemática de tributação não­cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, não contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo, inadmissível a tomada de tais créditos.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS SEMI-ELABORADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Utilizando-se do teste da subtração, proposto na orientação intermediária adotada pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, constata-se que, sem a utilização de serviço de transporte (frete), seria impossível prosseguir na atividade de produção, pois existem etapas que se realizam em ambientes fisicamente separados. Da mesma forma, este serviço mostra-se imprescindível quando o produtor, no exercício de sua liberdade de empreender, decide realizar alguma etapa produtiva em estabelecimento de terceiros, a chamada industrialização por encomenda.
O custo do transporte de mercadorias até o estabelecimento onde se dará a etapa produtiva, seja ele próprio ou pertencente a terceiros, e do seu eventual retorno devem gerar créditos das contribuições, não como o item frete, propriamente dito, pois o legislador determinou que apenas o frete de vendas gera créditos, mas como um serviço utilizado como insumo, com base no art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11686.000289/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.852 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
DANA INDUSTRIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, não
contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa
jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda
ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de
mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo,
inadmissível a tomada de tais créditos.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS SEMI-ELABORADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Utilizando-se do “teste da subtração”, proposto na orientação intermediária
adotada pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, constata-se que, sem a utilização
de serviço de transporte (frete), seria impossível prosseguir na atividade de
produção, pois existem etapas que se realizam em ambientes fisicamente
separados. Da mesma forma, este serviço mostra-se imprescindível quando o
produtor, no exercício de sua liberdade de empreender, decide realizar alguma
etapa produtiva em estabelecimento de terceiros, a chamada “industrialização
por encomenda”.
O custo do transporte de mercadorias até o estabelecimento onde se dará a
etapa produtiva, seja ele próprio ou pertencente a terceiros, e do seu eventual
retorno devem gerar créditos das contribuições, não como o item “frete”,
propriamente dito, pois o legislador determinou que apenas o frete de vendas
gera créditos, mas como um serviço utilizado como insumo, com base no art.
3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11686.000289/2008-87
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito
como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.

Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para cancelar as glosas referentes a
créditos sobre frete de produtos semi-elaborados entre unidades de produção; (ii) por voto de
qualidade, para manter as glosas referentes a créditos sobre fretes de produtos acabados para
centros de distribuição. Vencidas as conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena
de Campos, Renata da Silveira Bilhim e Thais de Laurentiis Galkowicz, que davam provimento
para cancelar a glosa nesse item. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.850, de 23 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 11686.000291/2008-56, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

Trata-se de manifestação de inconformidade contra indeferimento parcial de
pedido de ressarcimento/compensação (PER/DECOMP), relativo ao saldo credor de COFINS
não cumulativa analisado no período relativo ao 3° trimestre de 2004.
O interessado discorda da glosa parcial, correspondente ao indeferimento da
parcela dos créditos calculados sobre as operações com fretes de transferência aos centros de
distribuição e entre suas unidades de produção. Entende que se tratariam de etapas essenciais à
atividade da empresa, que precisa otimizar e viabilizar suas operações de exportação, podendo,
ainda serem consideradas como uma etapa complementar da industrialização dos produtos
destinados à exportação. Sustenta que o inciso I do Art. 6° da Lei n° 10.833/2003 forneceria o
amparo legal necessário ao creditamento em discussão.
Ao final, requer o recebimento da presente manifestação e pede para que sejam
acatadas as suas razões, assegurando-se o direito ao creditamento integral dos valores pleiteados,
homologando-se as correspondentes compensações, bem como o reconhecimento da incidência
da correção monetária, pela taxa Selic, sobre os referidos créditos.
A DRJ julgou Improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado
Acórdão, que, em síntese, apresentou com a seguinte Ementa:
FRETES.
Não existe previsão legal para o cálculo de créditos sobre valores relativos a fretes
realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
por isso dele tomo conhecimento.
I – DOS FRETES DE PRODUTOS ACABADOS PARA CENTROS DE
DISTRIBUIÇÃO
Alega o Recorrente que faz jus a crédito de Cofins sobre os dispêndios com fretes de
transferência de produtos acabados entre unidade de produção e centros de distribuição,
por serem indispensáveis para a atividade econômica a qual exerce, in verbis:
II - DO DIREITO
II.A - DAS OPERAÇÕES COM FRETE
II.A.1 - DAS OPERAÇÕES DE FRETES REALIZADOS AOS CENTROS DE
DISTRIBUIÇÃO
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

Devido à extensão do território brasileiro, diversas empresas se valem de Centros
de Distribuição (CD) próprios para transferir seus estoques e atender a demanda
das mais variadas regiões do pais. E esse percurso, como se sabe, comporta um
considerável ônus de frete.
Os Centros de Distribuição consistem em um armazém cuja missão a de
gerenciar o fluxo de materiais e informações, consolidando estoques e
processando pedidos para a distribuição física.
Para o desempenho de suas atividades, a Recorrente realiza tais operações,
transferindo seus produtos acabados para o seu centro de distribuição em
Guarulhos, a fim de obter melhores resultados, visto que, devido às
exigências do mercado, em não havendo estes centros de distribuição para
venda "a pronta entrega", tornar-se-ia inviável a venda de seus produtos
para compradores de outras regiões do país.
Assim, a ora Recorrente, que possui sede em Gravataí, mantém centro de
distribuição em Guarulhos, em ponto estratégico para o mercado, visto que
seus grandes clientes - adquirentes de seus produtos -, não dispõem da logística
necessária para grandes aquisições de seus produtos.
Caso a ora Recorrente não se enquadrasse nas mencionadas exigências do
mercado econômico, estaria fadada ao insucesso, com a perda de vários contratos
e a conseqüente penalização de suas atividades. Assim sendo, não observar tais
fatos implica na redução da competitividade por parte da ora Recorrente,
inclusive pode ocasionar a perda de mercado e eventual quebra.
Logo, a sistemática adotada pela ora Recorrente como forma de otimizar e ate
mesmo viabilizar suas operações não pode ser penalizada pelo Fisco por meio da
supressão de seu direito de crédito sobre os fretes de transferência de
mercadorias entre suas unidades e seu centros de distribuição.
Isto porque, o produto acabado já está predestinado à venda e a referida
transferência é questão de mera logística, para melhor atender aos seus
clientes, para que os produtos estejam a "pronta entrega", de modo que, assim
que os seus clientes realizam a compra, os produtos possam ser entregues de
imediato.
Portanto os fretes para o Centro de Distribuição são verdadeiros fretes de
desdobramento de vendas, haja vista que a mercadoria vai para o CD para que
esteja a "pronta entrega" ao cliente.
Assim sendo, o frete desse trajeto gera direito ao crédito das contribuições. Ora,
na ausência do CD, haveria um único frete destinado a cobrir todo o percurso, da
fábrica ao comprador, não cabendo dúvidas sobre o credito de seu valor integral
nesse caso.
Não assiste razão ao Recorrente. Com efeito, nem todas as despesas essenciais e
relevantes para a atividade empresarial geram direito a crédito da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS. Se assim o fosse, estaria-se praticamente igualando as bases de
cálculo das contribuições com as do IRPJ e da CSLL, tese já refutada pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, realizado sob o rito previsto para os Recursos
Repetitivos, datado de 22/02/2018, no qual restou decidido que o conceito de insumos
no âmbito do PIS e da COFINS deve se pautar pelos critérios da essencialidade e
relevância dos produtos adquiridos em face à atividade econômica desenvolvida pela
empresa, nos seguintes termos:
EMENTA
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, (...). DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. (...).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual EPI.
(...)
VOTO
(...)
31. Reconheça-se que a interpretação restritiva do conceito de insumos, para fim
de creditamento relativo às contribuições PIS/COFINS, tem realmente
prevalecido nesta Corte Superior; eis a indicação de decisões nesse sentido, aliás
esmeradamente elaboradas por um dos seus mais cuidadosos, meritosos e
percucientes julgadores:
(...)
37. Contudo, a reflexão nos mostra que o conceito estreito de insumo, para além
de inviabilizar a tributação exclusiva do valor agregado do bem ou do serviço,
como determina a lógica do comando legal, decorre de apreensão equivocada,
com a devida vênia, do art. 111 do CTN em que, aliás, insiste, persiste e não
desiste a Fazenda Pública, como se trabalhasse algo aleatório ou incerto, num
ambiente em que se prima pelas certezas, qual seja, o ambiente da tributação.
(...)
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra
REGINA HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a
expor:
(...)
É importante registrar que, no plano dogmático, três linhas de entendimento
são identificáveis nos votos já manifestados, quais sejam:
i) orientação restrita, manifestada pelo Ministro Og Fernandes e defendida pela
Fazenda Nacional, adotando como parâmetro a tributação baseada nos
créditos físicos do IPI, isto é, a aquisição de bens que entrem em contato físico
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

com o produto, reputando legais, via de consequência, as Instruções Normativas
da SRF ns. 247/2002 e 404/2004;
ii) orientação intermediária, acolhida pelos Ministros Mauro Campbell
Marques e Benedito Gonçalves, consistente em examinar, casuisticamente, se
há emprego direto ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"),
prestigiando a avaliação dos critérios da essencialidade e da pertinência. Tem
por corolário o reconhecimento da ilegalidade das mencionadas instruções
normativas, porquanto extrapolaram as disposições das Leis ns. 10.637/2002 e
10.833/2003; e
iii) orientação ampliada, protagonizada pelo Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Relator, cujas bases assenhoreiam-se do conceito de insumo da
legislação do IRPJ. Igualmente, tem por consectário o reconhecimento da
ilegalidade das instruções normativas, mostrando-se, por esses aspectos, a mais
favorável ao contribuinte.
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com
atuação específica na avicultura (fl. 04e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos,
materiais e exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI,
materiais de limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais
Comerciais" ("Despesas com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de
vendas, gastos com veículos, viagens, conduções, fretes, prestação de serviços -
PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos
pela jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao
pagamento de despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e
exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual - EPI, em princípio, inserem-se no conceito de insumo para efeito de
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

creditamento, assim compreendido num sistema de não-cumulatividade cuja
técnica há de ser a de "base sobre base".
(...)
42. Diante do exposto, voto pelo parcial conhecimento do Recurso Especial,
para, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar o retorno
dos autos à instância ordinária, nos termos da fundamento supra.
A partir do quanto decidido pelo STJ, observa-se que foi expressamente refutada a
tese do “conceito ampliado” de insumos, pelo qual todas as despesas que fossem
importantes para o funcionamento da pessoa jurídica poderiam gerar crédito das
contribuições, tendo como consequencia sua equivalência às despesas dedutíveis para o
IRPJ.
Além disso, toda a análise sobre os bens que podem gerar crédito se refere à
essencialidade e relevância destes dentro do processo produtivo, como indicam os
trechos acima destacados em negrito. Imaginar que dispêndios fora deste possam gerar
crédito significaria admitir que as aquisições para setores administrativos, que
também são essenciais e relevantes para qualquer empresa, igualmente gerariam
créditos.
Logo, neste caso específico não será possível valer-se dos critérios de essencialidade
e relevância, pois o frete para o transporte de produtos acabados entre a unidade
produtora e o centro de distribuição é dispêndio realizado após finalizado o processo
produtivo do contribuinte.
Portanto, são apenas despesas com logística, que integram o custo administrativo da
empresa, dedutíveis para efeitos de IRPJ e da CSLL, por expressa previsão legal, mas
que não geram créditos das contribuições, por ausência de previsão legal e por não
serem custos incorridos dentro do processo produtivo.
Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ:
i)
AgInt
no
REsp
1.890.463/SP,
Relator
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, Data da Publicação 26/05/2021:
Ementa
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as
despesas realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre
estabelecimentos da sociedade empresária. Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão
proferido pelo TRF da 3a Região, segundo o qual apenas os valores das
despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias
diretamente a terceiros - atacadista, varejista ou consumidor -, e desde que o
ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a
créditos a serem descontados da COFINS devida.
3. Agravo interno não provido.

ii) AgInt no AREsp 1.421.287/MA, Relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data da Publicação 27/04/2020:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA
FINS DE INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
CRÉDITO DE PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
DESPESAS
COM
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CRÉDITO.
DESPESAS
COM
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
1. O acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a
matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
(...)
4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas
das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa ou grupo, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
5. Quanto às despesas com taxa de administração de cartões de crédito, esta
Corte já se manifestou no sentido de que verificar se a referida taxa integrar a
base de cálculo do PIS e da COFINS incorre, necessariamente, na definição de
faturamento. A análise esta vedada ao STJ por se tratar de matéria
eminentemente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF
(AgRg no REsp 1.518.752/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 05/02/2016).
6. Agravo interno não provido.

iii) AgInt no AREsp 1.804.525/RS, Relatora Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Data da Publicação 17/06/2021:
Inadmitido o Recurso Especial, foi interposto o presente Agravo.
A irresignação não merece prosperar.
Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas da Primeira Seção deste
Tribunal, "as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas
das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa ou grupo, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda" (STJ,
AgInt no AREsp 1.421.287/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2020).
Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 3.713/3.720e, pelo que, com fulcro
no art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do Agravo, para negar
provimento ao Recurso Especial.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

iv) REsp 1.825.211 /RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data da Publicação 06/08/2019:
Cuida-se de recurso especial manejado por COSTANEIRA - ARNO JOHANN
S/A COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO em face de acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região que, por unanimidade,
negou provimento ao apelo, resumido da seguinte forma:
TRIBUTÁRIO.
PIS.
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. LEI 10.833/2003. ART. 3o, IX. DESPESAS COM FRETE
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
1. O direito ao crédito de PIS/COFINS sobre as despesas com o frete ocorre
apenas nas operações de venda dos bens adquiridos para revenda quando o ônus
tiver sido suportado pelo vendedor.
2. A ausência de lei impede o creditamento das despesas com frete no
transporte das mercadorias entre a matriz e filiais ou centros de
distribuição.
(...)
Admitido o recurso especial na origem, subiram os autos a esta Corte e vieram-
me conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
Quanto ao mais, melhor sorte não assiste à recorrente.
É que esta Corte já se manifestou no sentido de que as despesas de frete somente
geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas
às
transferências
internas
das
mercadorias
para
estabelecimentos da mesma empresa ou grupo, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Nesse sentido:
AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no
REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
30/06/2015.
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, §
4o, I e II, do RISTJ, conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
Igualmente neste sentido, as seguintes decisões do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
i) Acórdão no 3402-006.999, Sessão de 25/09/2019.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito
das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
(...)
Voto
(...)
No caso concreto, observa-se, pelos documentos fiscais juntados, que as
despesas com fretes tratam do transporte de produtos acabados da fábrica para os
centros de distribuição, em sua maioria de produtos químicos acabados
denominados “Roundap” e “Glifosato Técnico”.
Desta feita, o transporte de produtos acabados da fábrica para os centros de
distribuição não se enquadram em nenhum dos permissivos legais de crédito
citados, pois não possui qualquer identidade com aquele frete que compõe o
custo de aquisição dos bens destinados a revenda, não se confunde também com
o frete sobre vendas, naquele que o vendedor assume o ônus o frete e tampouco
pode ser considerado insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem,
já que as operações de fretes ocorrem no período pós produção.

ii) Acórdão no 3401-000.940, Sessão de 25/09/2019.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA PARA CENTROS DE
DISTRIBUIÇÃO OU FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO. MERA
OPÇÃO LOGÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a centros de distribuição ou a
estabelecimento filial para “formação de lote” de exportação, ainda que se
efetive a exportação, não corresponde juridicamente a uma operação de venda,
ou de exportação, mas constitui mera opção logística do produtor, não gerando o
direito ao creditamento em relação à contribuição.

iii) Acórdão no 3302-006.350, Sessão de 12/12/2018.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003,
não contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa
jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda
ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de
mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo,
inadmissível a tomada de tais créditos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

II – DOS FRETES DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO ENTRE UNIDADES
PRODUTIVAS DO RECORRENTE
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

Alega o Recorrente que faz jus a crédito de Cofins sobre os dispêndios com fretes de
transferência de produtos semi-acabados entre as unidades de produção, litteris:
II.A.2 — DOS FRETES REALIZADOS PARA AS UNIDADES DE
PRODUÇÃO DA ORA RECORRENTE
O acórdão recorrido também não reconheceu o creditamento dos custos
despendidos com fretes de produtos semi-acabados entre as unidades de
produção da ora Recorrente. Todavia, tal entendimento não merece prosperar.
A ora Recorrente na sua atividade produtiva despende custos com prestação de
serviços de frete para o transporte de seus produtos semi-acabados, para outras
unidades para a continuidade do processo produtivo.
Dessa forma, a ora Recorrente necessita tomar serviços de transporte para que os
seus produtos semi-elaborados sejam enviados para outras unidades para que seja
realizada a sua elaboração final.
Portanto, os custos despendidos pela ora Recorrente nas prestações de serviços
de frete dos produtos semi-elaborados entre as suas unidades, se enquadram no
conceito de insumo.
Com razão o Recorrente. Seguindo a mesma linha de interpretação do tópico
precedente, entendo que é correta a tomada de créditos sobre os dispêndios com frete de
produtos semi-elaborados (em elaboração) entre unidades produtivas, com base no art.
3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Neste tópico não se analisa mais o frete de produtos acabados, mas sim de produtos em
elaboração, portanto inseridos no processo produtivo, que ainda não se encontra
finalizado. É direito do contribuinte verificar qual a melhor forma de realizar sua
atividade empresarial; realizando todas as etapas do seu processo produtivo em um
mesmo ambiente físico, ou separando-as em unidades distintas, exigindo-se o transporte
dos produtos semi-elaborados entre elas.
No presente caso, utilizando-se do “teste da subtração”, proposto na orientação
intermediária adotada pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, observo que sem a utilização
de serviço de transporte (frete), seria impossível prosseguir na atividade de produção,
pois existem etapas que se realizam em ambientes fisicamente separados. Da mesma
forma, este serviço mostra-se imprescindível quando o produtor, no exercício de sua
liberdade de empreender, decide realizar alguma etapa produtiva em estabelecimento de
terceiros, a chamada “industrialização por encomenda”.
O custo do transporte de mercadorias até o estabelecimento onde se dará a etapa
produtiva, seja ele próprio ou pertencente a terceiros, e do seu eventual retorno devem
gerar créditos das contribuições, não como o item “frete”, propriamente dito, pois o
legislador determinou que apenas o frete de vendas gera créditos, mas como um serviço
utilizado como insumo.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido.

III – DA CORREÇÃO DO CRÉDITO PELA TAXA SELIC
O contribuinte apresentou o Pedido de Ressarcimento (PER) no
24761.63720.281206.1.1.09-7681 (fls. 02/06) no valor de R$1.357.942,51, na data de
28/12/2006. Na mesma data, apresentou a Declaração de Compensação (DCOMP) no
33493.49082.281206.1.3.09-5066 (fls. 45/48), no valor de R$1.352.587,59 e em
13/06/2007 apresentou a DCOMP no 17041.29635.130607.1.3.09-2030 (fls. 49/52), no
valor de R$5.354,92, totalizando o valor solicitado no PER.
Segundo o Despacho Decisório (fl. 54), foi reconhecido o crédito no montante de
R$1.338.690,66, sendo negado, portanto, crédito no valor de R$19.251,85
(R$1.357.942,51 - R$1.338.690,66).
O art. 13 da Lei no 10.833/2003 veda atualização monetária ou incidência de juros sobre
os créditos. No entanto, a interpretação a ser dada a este dispositivo foi objeto do REsp
no 1.767.945/PR, julgado em 12/02/2020 pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos,
com Acórdão publicado em 06/05/2020 e transitado em Julgado em 28/05/2020, nos
seguintes termos:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO
DE PIS/COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA
LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a)
"A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto
para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07,
quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo,
o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei
11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente
controvérsia cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção
monetária no ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo
do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento
do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda,
já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora,
nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-
se, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão
ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO SÉRGIO KUKINA: Trata-se de recurso especial
manejado pela Fazenda Nacional, com fundamento no art. 105, III, a, da CF,
contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região,
assim ementado (fl. 197):
TRIBUTÁRIO.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
PRAZO
PARA
ANÁLISE. MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PROTOCOLO.
1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a tese 269 indicando ter o Fisco o
prazo de trezentos e sessenta dias para que os requerimentos administrativos de
ressarcimento de créditos dos contribuintes protocolizados após a vigência da
Lei 11.457/2007 sejam analisados, sob pena de se caracterizar mora da
administração tributária.
2. A atualização monetária nos requerimentos de ressarcimento de créditos de
contribuintes não resolvidos em até trezentos e sessenta dias se dá pela taxa
SELIC, contada da data do protocolo administrativo. Precedentes.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos termos do acórdão de
fls. 223/225.
Nas razões do especial, o ente público federal aponta violação ao art. 24 da Lei
11.457/2007, sustentando que "a correção monetária deve ter termo inicial
apenas após a fluência do prazo de 360 dias, desde o protocolo dos pedidos (isto
é, o prazo inicial da mora se dá no 361° dia após o protocolo do pedido
administrativo)" (fl. 241).
(...)
VOTO
O SENHOR MINISTRO SÉRGIO KUKINA (RELATOR): Registre-se, de logo,
que o nobre apelo preenche os requisitos concernentes ao conhecimento.
(...)
1. Histórico jurisprudencial no STJ
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

Inicialmente, antes de ingressar na matéria controvertida propriamente dita,
cumpre fazer um breve escorço histórico sobre os anteriores pronunciamentos do
STJ em matérias correlatas.
(...)
Adiante, a Primeira Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.138.206/RS (Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1o/09/2010), em que a controvérsia se
relacionava com a questão referente à fixação, pelo Poder Judiciário, de prazo
razoável para a conclusão de processo administrativo fiscal, decidiu que "tanto
para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07,
quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo,
o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei
11.457/07)" (Temas 269 e 270/STJ).
Naquela ocasião, portanto, o que estava pendente de definição era "o prazo de
que dispunha a Fazenda Pública para responder aos requerimentos de restituição
ou compensação de tributos".
Assim, considerando que o STJ já havia decidido que: (I) os créditos decorrentes
do princípio da não cumulatividade possuem natureza escritural; (II) essa
natureza só pode ser desconfigurada acaso seja comprovada a resistência
ilegítima do fisco; e (III) o prazo de que dispõe a Fazenda Nacional para analisar
os pleitos de compensação/ressarcimento de créditos é 360 dias, começou a
aportar ao Judiciário a seguinte questão: qual o marco inicial para eventual
incidência de correção monetária nos pleitos de compensação/ressarcimento
formulados pelos contribuintes: a data do protocolo do requerimento
administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360
dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007?
(...)
De início, as duas Turmas que compõem a Primeira Seção compreenderam pela
necessidade de escoamento dos 360 dias para que fosse caracterizada a mora do
fisco (ato de resistência ilegítima) para a contagem da correção monetária,
consoante ilustram os seguintes julgados:
(...)
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO
REFERENTE
AO
RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS NÃO CUMULATIVAS. SÚMULA N.
411/STJ. TERMO INICIAL DA MORA E CONSEQÜENTE CORREÇÃO
MONETÁRIA. ART. 24 DA LEI N. 11.457/2007.
1. Ocorrendo resistência ilegítima do Fisco caracterizada pela mora no
ressarcimento de créditos escriturais de PIS e Cofins (em dinheiro ou mediante
compensação), é de se reconhecer-lhes a correção monetária. Incidência, por
analogia, do recurso representativo da controvérsia REsp.no 1.035.847 - RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.6.2009, e do enunciado n.
411, da Súmula do STJ: "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI
quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima
do Fisco".
2. Consoante precedente julgado em sede de Recurso Representativo da
Controvérsia (REsp. n. 1.138.206/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 9.8.2010), o art. 24 da Lei 11.457/2007 se aplica também para os
pedidos protocolados antes de sua vigência. Sendo assim, o Fisco deve ser
considerado em mora (resistência ilegítima) somente a partir do término do
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data do protocolo dos
pedidos de ressarcimento.
3. Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente provido.
(REsp 1.314.086/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 08/10/2012)
AGRAVOS REGIMENTAIS DA FAZENDA NACIONAL E DE NORMÓVEIS
INDÚSTRIA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTRO. RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDO. TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO ESCRITURAL. IPI, PIS E COFINS. RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO
PEDIDO ADMINISTRATIVO. RESP. 1.035.847/RS, REL. MIN. LUIZ FUX,
JULGADO NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC E DA RES. 8/STJ. SÚMULA
411/STJ. TERMO INICIAL. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07.
PRECEDENTES DA 1A. SEÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.
1. É pacífico o entendimento da Primeira Seção desta Corte de que eventual
possibilidade de aproveitamento dos créditos escriturais não dá ensejo à
correção monetária, exceto se tal creditamento for injustamente obstado pela
Fazenda, considerando-se a mora na apreciação do requerimento
administrativo de ressarcimento feita pelo contribuinte como um óbice
injustificado.
2. A correção monetária deve se dar a partir do término do prazo que a
Administração teria para analisar os pedidos, porque somente após esse lapso
temporal se caracterizaria a resistência ilegítima passível de legitimar a
incidência da referida atualização; aplica-se o entendimento firmado por
ocasião da apreciação do REsp. 1.138.206/RS, relatado pelo ilustre Ministro
LUIZ FUX e julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e da Res. 8/STJ, DJe
01.09.2010, no qual restou consignado que tanto para os requerimentos
efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos
protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é
de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos.
3. O Fisco deve ser considerado em mora (resistência ilegítima) somente a
partir do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data do
protocolo dos pedidos de ressarcimento, aplicando-se o art. 24 da Lei
11.457/2007, independentemente da data em que efetuados os pedidos.
Precedentes da 1a. Seção: REsp. 1.314.086/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 08/10/2012 e EDcl no AgRg no REsp. 1.222.573/RS, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, DJe 07.12.2011.
4. Agravos Regimentais desprovidos.
(AgRg no REsp 1.232.257/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 21/02/2013)
No entanto, nos idos de 2013, a Primeira Seção alterou seu entendimento,
passando a compreender que a incidência de correção monetária deveria ser
inaugurada na data do protocolo do pedido de ressarcimento/compensação, e não
mais após o escoamento dos 360 dias. Confira-se o precedente:
TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. DIFERENÇA ENTRE CRÉDITO
ESCRITURAL E PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM DINHEIRO OU
MEDIANTE COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS. MORA DA
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 411/STJ.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PROTOCOLO DO PEDIDO.
TEMA JÁ JULGADO PELO REGIME CRIADO PELO ART. 543-C, CPC, E DA
RESOLUÇÃO
STJ
08/2008
QUE
INSTITUÍRAM
OS
RECURSOS
REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA.
1. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, em regra, eventual
possibilidade de aproveitamento dos créditos escriturais não dá ensejo à
correção monetária, exceto se tal creditamento foi injustamente obstado pela
Fazenda. Jurisprudência consolidada no enunciado n. 411, da Súmula do STJ:
"É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao
seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco".
2. No entanto, os equívocos na aplicação do enunciado surgem quando se está
diante de mora da Fazenda Pública para apreciar pedidos administrativos de
ressarcimento de créditos em dinheiro ou ressarcimento mediante compensação
com outros tributos.
3. Para espancar de vez as dúvidas a respeito, é preciso separar duas situações
distintas: a situação do crédito escritural (crédito de um determinado tributo
recebido em dado período de apuração e utilizado para abatimento desse mesmo
tributo em outro período de apuração dentro da escrita fiscal) e a situação do
crédito objeto de pedido de ressarcimento (crédito de um determinado tributo
recebido em dado período de apuração utilizado fora da escrita fiscal mediante
pedido de ressarcimento em dinheiro ou ressarcimento mediante compensação
com outros tributos).
4. Situação do crédito escritural: Deve-se negar ordinariamente o direito à
correção monetária quando se fala de créditos escriturais recebidos em um
período de apuração e utilizados em outro (sistemática ordinária de
aproveitamento), ou seja, de créditos inseridos na escrita fiscal da empresa em
um período de apuração para efeito de dedução dos débitos de IPI decorrentes
das saídas de produtos tributados em períodos de apuração subseqüentes. Na
exceção à regra, se o Fisco impede a utilização desses créditos escriturais, seja
por entendê-los inexistentes ou por qualquer outro motivo, a hipótese é de
incidência de correção monetária quando de sua utilização, se ficar
caracterizada a injustiça desse impedimento (Súmula n. 411/STJ). Por outro
lado, se o próprio contribuinte acumula tais créditos para utilizá-los
posteriormente em sua escrita fiscal por opção sua ou imposição legal, não há
que se falar em correção monetária, pois a postergação do uso foi legítima,
salvo, neste último caso, declaração de inconstitucionalidade da lei que impôs o
comportamento.
5. Situação do crédito objeto de pedido de ressarcimento: Contudo, no presente
caso estamos a falar de ressarcimento de créditos, sistemática diversa
(sistemática extraordinária de aproveitamento) onde os créditos outrora
escriturais passam a ser objeto de ressarcimento em dinheiro ou ressarcimento
mediante compensação com outros tributos em virtude da impossibilidade de
dedução com débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos (normalmente
porque isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero), ou até mesmo por
opção do contribuinte, nas hipóteses permitidas por lei. Tais créditos deixam de
ser escriturais, pois não estão mais acumulados na escrita fiscal para uso
exclusivo no abatimento do IPI devido na saída. São utilizáveis fora da escrita
fiscal. Nestes casos, o ressarcimento em dinheiro ou ressarcimento mediante
compensação com outros tributos se dá mediante requerimento feito pelo
contribuinte que, muitas vezes, diante das vicissitudes burocráticas do Fisco,
demora a ser atendido, gerando uma defasagem no valor do crédito que não
existiria caso fosse reconhecido anteriormente ou caso pudesse ter sido utilizado
na escrita fiscal mediante a sistemática ordinária de aproveitamento. Essa foi
exatamente a situação caracterizada no Recurso Representativo da Controvérsia
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

REsp.no 1.035.847 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
24.6.2009, onde foi reconhecida a incidência de correção monetária.
6. A lógica é simples: se há pedido de ressarcimento de créditos de IPI,
PIS/COFINS (em dinheiro ou via compensação com outros tributos) e esses
créditos são reconhecidos pela Receita Federal com mora, essa demora no
ressarcimento enseja a incidência de correção monetária, posto que caracteriza
também a chamada "resistência ilegítima" exigida pela Súmula n. 411/STJ.
Precedentes: REsp. n. 1.122.800/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 1.3.2011; AgRg no REsp. n. 1082458/RS e AgRg
no AgRg no REsp. n. 1088292/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgados em 8.2.2011.
7. O Fisco deve ser considerado em mora somente a partir da data do protocolo
dos pedidos de ressarcimento.
8. Embargos de divergência providos.
(EAg 1.220.942/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe 18/04/2013)
Essa virada jurisprudencial, no entanto, não obstou que alguns julgados
Turmários ainda adotassem a anterior orientação de que também a correção
monetária deveria aguardar o prazo de 360 dias de que dispõe o fisco para
responder aos pedidos dos contribuintes.
Ilustrativamente, confiram-se:
(...)
TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. REQUISITO. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. MORA.
TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 24
DA LEI 11.457/2007. HISTÓRICO DA DEMANDA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial da correção monetária no
ressarcimento de créditos de PIS e Cofins não cumulativos pagos, no âmbito
administrativo, após o transcurso do prazo de 360 dias (art. 24 da Lei
11.457/2007).
2. No presente caso, a resistência ilegítima imputada ao Fisco diz respeito
exclusivamente à mora observada para satisfação do crédito.
3. O acórdão recorrido decidiu que a atualização monetária é devida desde a
data do protocolo dos processos administrativos.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO FISCO: PRESSUPOSTO PARA A CORREÇÃO
MONETÁRIA DE CRÉDITO FISCAL (SÚMULA 411/STJ)
4. Segundo a jurisprudência assentada pelo STJ, o direito à correção monetária
de crédito escritural é condicionado à existência de ato estatal impeditivo de seu
aproveitamento no momento oportuno. Em outros termos, é preciso que fique
caracterizada a "resistência ilegítima do Fisco", na linha do que preceitua a
Súmula 411/STJ: "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI
quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima
do Fisco" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
3/8/2009, sob o regime do art. 543-C do CPC).
5. O requisito da "resistência ilegítima do Fisco" também deve ser observado
para efeito de atualização monetária de créditos sob a forma de ressarcimento -
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

caso dos autos -, como aliás, ficou definido na fundamentação do acórdão
paradigma (EAg 1.220.942/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe 18/4/2013).
TERMO INICIAL CONDICIONADO À VERIFICAÇÃO DO ILEGÍTIMO ÓBICE
ESTATAL, IN CASU, A MORA
6. No que concerne à sistemática do PIS e da Cofins não cumulativos – caso
dos autos -, cumpre destacar que a própria legislação impede expressamente a
correção monetária dos créditos fiscais quando aproveitados regularmente sob
a forma de ressarcimento (arts. 6°, § 2°, 13 e 15, VI, da Lei 10.833/2003).
7. O art. 24 da Lei 11.457/2007 impõe à Administração Tributária o prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias para que seja proferida decisão
administrativa a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
8. Nesse contexto, o deferimento dos pedidos de ressarcimento no prazo legal,
ou seja, antes de escoados 360 dias do protocolo, não dá ensejo à atualização
monetária, justamente pela ausência do requisito referente à "resistência
ilegítima".
(...)
10. A lógica dessa orientação decorre da premissa de que, "no caso do
contribuinte acumular créditos escriturais em um período, para o
aproveitamento em períodos subsequentes, não havendo resistência ilegítima do
Fisco para a pronta utilização do crédito, afigura-se indevida a incidência de
correção monetária, salvo se houver disposição legal específica para tanto"
(AgRg no REsp 1.159.732/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
11/6/2015).
11. Não se está a confundir correção monetária com juros de mora, mas a
reconhecer que a mora é a resistência ilegítima que dispara o cômputo da
correção monetária.
12. Recurso Especial provido.
(REsp 1.607.697/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
13/09/2016)
Foi então que essa questão controvertida foi novamente submetida à Primeira
Seção deste STJ, pelo julgamento do EREsp 1.461.607/SC, tendo se sagrado
vencedor o entendimento de que "o termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito de PIS/COFINS não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco". Referido precedente ficou assim ementado:
(...)
3. O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito de
PIS/COFINS não-cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco. Nesse sentido: AgRg nos
EREsp 1.490.081/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe
1o/7/2015; AgInt no REsp 1.581.330/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe 21/8/2017; AgInt no REsp 1.585.275/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/10/2016.
4. Embargos de divergência a que se nega provimento.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

(EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 01/10/2018)
2. Termo inicial da correção monetária nos pedidos de ressarcimento
Agora passamos à análise da questão de mérito propriamente dita.
Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
(...)
Em meu sentir, deve prevalecer o entendimento de que para a incidência de
correção monetária deve-se observar o prazo estipulado ao Fisco para responder
aos requerimentos formulados pelo contribuinte, pois só aí se terá o ato estatal a
descaracterizar a natureza escritural dos créditos excedentes decorrentes do
princípio da não cumulatividade.
Com efeito, a regra é que no regime de não cumulatividade os créditos
gerados por referidos tributos são escriturais e, dessa forma, não resultam
em dívida do fisco com o contribuinte.
Veja-se o que dispõe o art. 3o, § 10, da Lei 10.833/2003, que versa sobre a
COFINS: "O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui
receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor
devido da contribuição." (...)
Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, "No
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003."
(...)
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de
vedação legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os
valores decorrentes do referido aproveitamento de crédito - seja qual for a
modalidade escolhida pelo contribuinte: dedução, compensação com outros
tributos ou ressarcimento em dinheiro.
Convém ainda relembrar que a própria Corte Constitucional foi quem definiu
que a correção monetária não integra o núcleo constitucional da não
cumulatividade dos tributos, sendo eventual possibilidade de atualização de
crédito escritural da competência discricionária do legislador infraconstitucional.
A propósito:
(...)
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a impossibilidade
de correção monetária do crédito escritural. Nesse sentido:
(...)
2. Todavia, no caso do contribuinte acumular créditos escriturais em um
período, para o aproveitamento em períodos subsequentes, não havendo
resistência ilegítima do Fisco para a pronta utilização do crédito, afigura-se
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

indevida a incidência de correção monetária, salvo se houver disposição legal
específica para tanto, o que não ocorre.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1.159.732/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
11/06/2015)
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende
pela desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela
possibilidade de sua atualização monetária, se ficar comprovada a
resistência injustificada da Fazenda Pública ao aproveitamento do crédito,
como, por exemplo, se houve necessidade de o contribuinte ingressar em juízo
para ser reconhecido o seu direito ao creditamento (o que acontecia com certa
frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do prazo de 360 dias de que dispõe
o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer manifestação fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente quando caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no caso,
o transcurso do prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo sem
apreciação pelo Fisco.
Oportuno colacionar a fundamentação de que me vali no voto condutor do
EREsp 1.461.607/SC:
[...] Na hipótese versada no presente recurso de divergência, tendo o
ressarcimento dos créditos escriturais de PIS/PASEP e COFINS da empresa
autora sido deferido na via administrativa após transcorrido o mencionado
prazo de 360 dias, legítima se revela, mas somente a contar do escoamento
desse prazo, a incidência de correção monetária sobre os valores reconhecidos
pela autoridade exatora.
(...)
Essa mesma linha de raciocínio foi trazida pelo il. Ministro Herman Benjamin
em seu voto-vista proferido em mencionados embargos de divergência, cuja
ementa por ele formulada assim resumiu seu entendimento, in verbis:
TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. REQUISITO. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA.
MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO
ART. 24 DA LEI 11.457/2007.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial da correção monetária no
ressarcimento de créditos de PIS e Cofins não cumulativos pagos, no âmbito
administrativo, após o transcurso do prazo de 360 dias (art. 24 da Lei
11.457/2007).
(...)
6. Nas palavras do e. Ministro Mauro Campbell Marques, Relator do acórdão
paradigma: "(...) a lógica é simples: se há pedido de ressarcimento de créditos
de IPI, PIS/COFINS (em dinheiro ou via compensação com outros tributos) e
esses créditos são reconhecidos pela Receita Federal com mora, essa demora
no ressarcimento enseja a incidência de correção monetária, posto que
caracteriza também a chamada 'resistência ilegítima' exigida pela Súmula n.
411/STJ".
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

TERMO INICIAL CONDICIONADO À VERIFICAÇÃO DO ILEGÍTIMO ÓBICE
ESTATAL, IN CASU, A MORA
7. No que concerne à sistemática do PIS e da Cofins não cumulativos –
hipótese em tela –, cumpre destacar que a própria legislação impede
expressamente a correção monetária dos créditos fiscais quando aproveitados
regularmente sob a forma de ressarcimento (arts. 6°, § 2°, 13 e 15, VI, da Lei
10.833/2003).
(...)
9. Nesse contexto, o deferimento dos pedidos de ressarcimento no prazo legal,
ou seja, antes de escoados 360 dias do protocolo, não dá ensejo à atualização
monetária, justamente pela ausência do requisito referente à "resistência
ilegítima".
(...)
11. A lógica dessa orientação decorre da premissa de que, "no caso do
contribuinte acumular créditos escriturais em um período, para o
aproveitamento em períodos subsequentes, não havendo resistência ilegítima
do Fisco para a pronta utilização do crédito, afigura-se indevida a incidência
de correção monetária, salvo se houver disposição legal específica para tanto"
(AgRg no REsp 1.159.732/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
11/6/2015).
(...)
Nessa linha de entendimento, confiram-se os inúmeros julgados deste STJ:
(...)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO
DE
IPI,
COFINS
E
CONTRIBUIÇÃO
AO
PIS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL APÓS O
TRANSCURSO DO PRAZO PARA A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
ANALISAR O PEDIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO
DO STJ. ERESP 1.461.607/SC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
IV. A Primeira Seção do STJ dirimiu a controvérsia então existente e firmou
compreensão segundo a qual o "termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito de PIS/COFINS não-cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco" (STJ, EREsp 1.461.607/SC, Rel. p/ acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 1o/10/2018).
(...)
(AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe 16/11/2018)
(...)
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO E/OU ESCRITURAL. PIS E
COFINS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO
PRAZO DE 360 DIAS, CONTADO A PARTIR DO PROTOCOLO DO PEDIDO
DE RESSARCIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

(...)
(AgInt no REsp 1.697.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe 27/08/2018)
TRIBUTÁRIO.
IPI.
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
(...)
(AgInt no REsp 1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/
Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2018)
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
PIS/COFINS.
CRÉDITO
ESCRITURAL E CRÉDITO PRESUMIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO
PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 24 DA LEI 11.457/2007.
(...)
(REsp 1.722.500/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
13/11/2018)
Nunca é demais lembrar que, por se caracterizar efetivamente um benefício
fiscal, a sua concessão e também o modo de aproveitamento é de
competência do legislador infraconstitucional.
Também não concorda com essa nossa proposta o Min. Mauro Campbell
Marques, por compreender existir uma diferença entre crédito escritural e
pedido de ressarcimento em dinheiro ou mediante compensação com outros
tributos, a autorizar, neste último caso, a incidência da correção monetária desde
a data em que protocolado o pedido administrativo. Vejamos os principais
argumentos trazidos pelo ilustre colega em seu voto condutor no EAg
1.220.942/SP:
(...)
Para espancar de vez as dúvidas a respeito, é preciso separar duas situações
distintas: a situação do crédito escritural (crédito de um determinado tributo
recebido em dado período de apuração e utilizado para abatimento desse mesmo
tributo em outro período de apuração dentro da escrita fiscal) e a situação do
crédito objeto de pedido de ressarcimento (crédito de um determinado tributo
recebido em dado período de apuração utilizado fora da escrita fiscal mediante
pedido de ressarcimento em dinheiro ou compensação com outros tributos).
Decerto, deve-se negar ordinariamente o direito à correção monetária quando
estamos a falar de créditos escriturais recebidos em um período de apuração e
utilizados em outro (sistemática ordinária de aproveitamento), ou seja, de
créditos inseridos na escrita fiscal da empresa em um período de apuração para
efeito de dedução dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos
tributados em períodos de apuração subseqüentes (se forem utilizados em um
mesmo período de apuração não há diferença de correção monetária, veja-se o
voto-vista vencido do Min. José Delgado no REsp. n. 212.899 - RS, Primeira
Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, julgado em 5.10.1999). Na exceção à regra, se
o Fisco impede a utilização desses créditos escriturais, seja por entendê-los
inexistentes ou por qualquer outro motivo, a hipótese é de incidência de
correção monetária quando de sua utilização, se ficar caracterizada a injustiça
desse impedimento. Por outro lado, se o próprio contribuinte acumula tais
créditos para utilizá-los posteriormente em sua escrita fiscal por opção sua ou
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

imposição legal, não há que se falar em correção monetária, pois a
postergação do uso foi legítima, salvo, neste último caso, declaração de
inconstitucionalidade da lei que impôs o comportamento.
Contudo, no presente caso estamos a falar de ressarcimento de créditos,
sistemática diversa (sistemática extraordinária de aproveitamento) onde os
créditos outrora escriturais passam a ser objeto de ressarcimento em dinheiro
ou compensação com outros tributos em virtude da impossibilidade de dedução
com débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos (normalmente porque
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero), ou até mesmo por opção do
contribuinte, nas hipóteses permitidas por lei. Tais créditos deixam de ser
escriturais, pois não estão mais acumulados na escrita fiscal para uso exclusivo
no abatimento do IPI devido na saída. São utilizáveis fora da escrita fiscal.
Nestes casos, o ressarcimento em dinheiro ou compensação com outros
tributos se dá mediante requerimento feito pelo contribuinte que, muitas vezes,
diante das vicissitudes burocráticas do Fisco, demora a ser atendido, gerando
uma defasagem no valor do crédito que não existiria caso fosse reconhecido
anteriormente ou caso pudesse ter sido utilizado na escrita fiscal (sistemática
ordinária de aproveitamento). Essa é a situação em apreço e que configura a
mesma situação do paradigma em Recurso Representativo da Controvérsia
REsp no 1.035.847 - RS, como veremos.
(...)
Desse modo, a lógica é simples: se há pedido de ressarcimento de créditos de
IPI, PIS/COFINS (em dinheiro ou via compensação com outros tributos) e
esses créditos são reconhecidos pela Receita Federal com mora, essa demora no
ressarcimento enseja a incidência de correção monetária, posto que caracteriza
também a chamada "resistência ilegítima" exigida pela Súmula n. 411/STJ.
(...)
Com relação aos robustos argumentos trazidos, tenho a dizer que não nos parece
que o fato de o crédito a ser buscado extrapolar o limite de
compensação/creditamento com o próprio tributo (v.g. PIS/COFINS), a
possibilitar o ressarcimento em dinheiro, desnature a sua natureza escritural. De
fato, nos termos antes defendidos, o direito ao aproveitamento do crédito
excedente está previsto na lei de regência dos tributos (art. 6o, I, § 2o, da Lei
10.833/2003: "A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de: I - exportação de mercadorias para o exterior; [...] § 2o A pessoa
jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o
crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria." [a qual, como antes mencionado, não prevê correção atuarial]; vide
também art. 5o, I, § 2o, da Lei 10.637/2002); porém, a desconfiguração dessa
natureza escritural - portanto desprovida de atualização monetária, nos termos da
jurisprudência deste STJ e do STF, só pode se dar com a resistência injustificada
do fisco, o que não ocorre antes do transcurso do prazo legal de 360 dias previsto
no art. 24 da Lei 11.457/2007 para análise do pedido de ressarcimento.
3. Tese a ser fixada em repetitivo
Em suma, para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, este relator propõe a fixação
da seguinte tese em repetitivo, sem necessidade da modulação de que trata o art.
927, § 3o, do mesmo Codex: "O termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

(...)
VOTO-VISTA
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA:
(...)
II. Delimitação da controvérsia
Na origem, cuida-se de ação mandamental mediante a qual se busca a concessão
de segurança para determinar à autoridade coatora que analise, imediatamente, os
pedidos administrativos de ressarcimento de créditos da contribuição ao PIS e
da COFINS, porquanto esgotados os 360 (trezentos e sessenta) dias previstos na
Lei n. 11.457/2007, "[...] e incida, nos valores, a devida correção monetária",
"[...] tendo como marco inicial para a incidência [...] a data do protocolo dos
pedidos de ressarcimento, pois resta configurada a resistência ilegítima do Fisco"
(fls. 05e e 09e)
Pelo exposto na decisão, verifico que é devida a correção monetária nos pedidos de
ressarcimento quando escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, por estar configurada a “resistência ilegítima”, nos termos da
tese fixada pelo STJ. Observe-se que, diferentemente do texto da Súmula 411 do STJ,
que trata especificamente de crédito de IPI, a tese fixada no repetitivo se refere a
“crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo”, e assim
abrange também as contribuições sociais, como o PIS e a COFINS. Os fundamentos da
decisão também deixam claro o alcance da tese fixada.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser
obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF, conforme determina o art. 62, § 2o, do Regimento Interno:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária
ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do
Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
O PER foi transmitido em 28/12/2006, e o crédito correspondente foi integralmente
utilizado até a data de 13/06/2007 (com a apresentação da última DCOMP), portanto
não há que se falar em “resistência ilegítima” por parte do Fisco, uma vez que não
ultrapassado o prazo de 360 dias estabelecido no art. 24 da Lei no 11.457, de 2007.
Nesse contexto, voto por negar provimento a este pedido.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000289/2008-87

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar as
glosas referentes a créditos sobre frete de produtos semi-elaborados entre unidades de
produção.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para cancelar as glosas referentes a créditos sobre frete de produtos semi-
elaborados entre unidades de produção.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital